Tribunal: TJDFT
Processo: 0743323-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743323-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABRICIANO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Diante do teor do ID 65301887, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste nos autos no prazo dos art. 183 c/c 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator